Tribunal: TJMT
Processo: 1017200-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017200-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Representação em Juízo, Efeitos, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), VANDIR LOPES FILHO - CPF: 567.443.821-87 (AGRAVANTE), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ALLYSON ARSENIO DA SILVA SARDY - CPF: 056.086.951-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E NÃO REVOGAÇÃO DA LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA – MEDIDA QUE HAVIA RECONHECIDO A INCAPACIDADE DO CEDENTE/AGRAVADO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO INSTRUMENTO DE CESSÃO –
DECISUM
MANTIDO NESSA PARTE - ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÃO JÁ DEFINIDA EM OUTROS AGRAVOS – TUTELA RATIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a liminar foi deferida inicialmente com fundamento na incapacidade do cedente para os atos da vida civil, ele não pode continuar na demanda sem um representante. O juízo de origem deve determinar as providências nesse sentido até que seja definida a questão.

Se o negócio em discussão nos autos foi celebrado entre o agravante e um dos agravados, é evidente a ilegitimidade ativa do outro agravado.

Tem direito à justiça gratuita a parte que comprova não ter condições financeiras para arcar com as custas do processo.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017200-54.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse, indeferiu a justiça gratuita e o pedido de revogação da liminar anteriormente concedida que tornou sem efeito o Instrumento de Cessão cuja anulação se busca na demanda.

O agravante alega que “
os autos de origem têm por objetivo “anular” o Negócio Jurídico em que o Agravado ARSÊNIO BENEDITO SARDY cedeu de forma legítima e onerosa para o Agravante VANDIR LOPES FILHO os direitos litigiosos de posse que na qualidade Requerente/Exequente outrora perseguia nos autos da Ação de Reintegração de posse no 49-16.2004.8.11.0100 - código n.o 1092, que tramita perante a Comarca de Brasnorte/MT
”
.

Aduz que no despacho saneador foi reconhecida a ilegitimidade de Allyson Arsênio para figurar no polo ativo do feito, determinada a perícia médica em relação ao outro autor (Arsênio Benedito, pai de Allyson) para apurar se na data da assinatura da avença houve vício de vontade e de consentimento, bem como sua incapacidade para os atos da vida civil, e estabelecido que ele (agravante) é quem deve arcar com os honorários do perito, embora ambas as partes tenham pleiteado essa prova.

Pontua que, na sequência, pugnou pelo benefício da gratuidade e pela revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, o que foi indeferido.

Afirma que está desempregado e para comprovar anexou aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), por isso não teria condições de arcar com as custas judiciais.

Argui que, ao excluir Allyson da lide, seu pai, Arsênio, que diz ser incapaz, fica sem representação, o que ensejaria a revogação da liminar que admitiu a incapacidade jurídica e intelectual dele (agravado), para que o feito tenha normal prosseguimento até que, com a instrução, se confirmem os argumentos do autor (agravado).

Acrescenta que o processo deveria ser suspenso até que fosse regularizada a representação do agravado mediante o deferimento da curatela ou interdição.

A antecipação da tutela foi deferida parcialmente, apenas para suspender a parte do
decisum
que determinou ao agravante o pagamento dos honorários periciais (ID. 141799158, págs. 01 a 03).

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID. 145051195, pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado, a decisão impugnada indeferiu o benefício da justiça gratuita e o pedido de revogação da liminar anteriormente concedida, bem como reconheceu a ilegitimidade de Allysson Arsênio da Silva Sardy para figurar no polo ativo da demanda. Confira-se
:

Concernente ao pedido de revogação da tutela de urgência, algumas considerações merecem destaque. Em primeiro lugar, é certo que após a decisão saneadora o requerido não pleiteou esclarecimentos ou solicitou ajustes, na forma do que estabelece o § 1o do art. 357 do CPC. Da mesma forma, não houve a apresentação de embargos de declaração para sanear eventual omissão, obscuridade e/ou contradição. Destarte é evidente, que a decisão saneadora encontra-se estabilizada.

Em segundo lugar, há de se consignar que não houve reconhecimento da “ilegitimidade ativa do ALLYSON ARSÊNIO DA SILVA SARDY para compor a demanda em substituição de seu genitor.”, conforme afirmado pelo requerido na página 4 da petição do id. 91668196.

Na realidade a decisão saneadora reconheceu a ilegitimidade da pessoa de nome ALLYSON ARSÊNIO DA SILVA SARDY para figurar no polo ativo enquanto parte, pois o negócio em discussão nos autos foi entabulado entre o requerido e a pessoa de nome ARSÊNIO BENEDITO SARDY. Destaco, inclusive, que na decisão saneadora constou-se, de modo expresso, a seguinte ressalva:

“Registro, que o eventual pedido de interdição não restou expressamente formulado. Contudo, visando evitar eventual alegação de omissão no presente decisum, é de se consignar que este Juízo não é competente para o processamento e o julgamento de eventual ação em que se pretenda reconhecer a necessidade de decretar a interdição, e consequente o estado civil, da pessoa.” (grifo nosso)

Destarte, inexiste qualquer óbice para a pessoa de nome ALLYSON ARSÊNIO DA SILVA SARDY representar o genitor no presente feito, desde que devidamente constituído como curador do mesmo, por exemplo.

Em terceiro lugar, os critérios e a análise para a concessão da tutela de urgência são diversos dos critérios e da análise realizada em cognição exauriente no momento da prolação da sentença. Nesse aspecto, é certo que a produção da prova pericial se mostra necessária e relevante, para aferir a capacidade ou não do requerente, a época dos fatos, para entabular o negócio em discussão nos autos e cuja nulidade será objeto de análise em momento adequado e posterior.

Por fim, há de se consignar que a decisão do id. 45500119, cuja revogação é pleiteada pelo requerido, foi objeto de irresignação recursal manejada pelo demandado através do AI n. 1002087-94.2021.8.11.0000, que não foi conhecido (id. 57542019).

Note-se, que no julgamento do AI n. 1002087-94.2021.8.11.0000 assentou-se que:

“(...) depois de distribuídos a referida Ação e este Agravo, o juiz condutor da Reintegração de Posse, em que foi apresentado o Instrumento Particular de Cessão de Posse e outras Avenças e, por força desse documento, deferida a substituição processual dos agravados pelo agravante, revogou o decisum para manter no polo ativo o agravado e autor original naquela demanda Arsênio Benedito Sardy. Diante disso, o ora agravante, que buscava substituir Arsênio na mencionada lide, interpôs o RAI n. 1025989-13.2020.8.11.0000, distribuído ao Des. José Zuquim Nogueira, cujo acórdão, proferido em 10/03/2021 e com trânsito em julgado no dia 28/05/2021, manteve o entendimento do juízo a quo,
pela permanência de Arsênio Benedito Sardy como autor na Reintegração de Posse
. Confira-se o teor do aresto:

“No caso, extrai-se dos autos que Vandir Lopes Filho, ora agravante, amparado no “Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse e Outras Avenças” firmado com o agravado Arsênio Benedito Sardy (Id. 6946464), pugnou no processo de origem a retificação do polo ativo do presente cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse com a sua inclusão em sucessão ao autor Arsênio Benedito. Inicialmente o pedido foi deferido pelo juízo a quo, que, por sua vez, quando da análise dos embargos de declaração da decisão aviado por Arsênio Benedito, reviu seu posicionamento, porque entendeu que “o alegado vício de consentimento na declaração de vontade externada no instrumento particular de cessão de direito que embasou o pedido de substituição processual” lhe gerou dúvida razoável quanto à idoneidade do documento apresentado, de modo que, por isso, tornou sem efeito a decisão anteriormente proferida.

É contra essa decisão que se insurge o agravante.

Ocorre que, da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que o recurso não comporta provimento, porquanto apesar de vigorar, nas relações entre particulares, a regra segundo a qual a livre manifestação da vontade das partes é válida, se o instrumento particular de cessão de direito de posse que embasou o pedido de substituição processual, na hipótese em comento, gerou dúvida quanto a idoneidade do documento, entendo que agiu corretamente e com cautela o juízo a quo ao indeferir o pleito.

Destaque-se que a conduta do juízo a quo não fere em momento algum os princípios inerentes ao devido processo legal, conforme salienta o agravante, uma vez que compete ao juiz adotar as providências cabíveis para esclarecer todas aquelas situações que entender obscuras e que lhe impedem de proferir decisão com a necessária segurança jurídica.

Assim, verifico que o pedido de substituição processual foi indeferido porque o juízo a quo não sentiu segurança para decidir, haja vista a existência do alegado vício de consentimento no instrumento de cessão de direito, sendo certo que após a tomada das providências necessárias e esclarecimento dos fatos, certamente o direito do agravante não será negado. (...)

Desse modo e em observância ao poder geral de cautela, entendo que, de fato, o pedido de substituição do polo ativo deve ser indeferido, considerando a relevância da questão sobre os vícios de consentimento existentes no instrumento particular de cessão de direito de posse. (...)

A propósito, importante ressaltar, que como o próprio agravante informou em suas razões de recurso, o agravado, inclusive, já ajuizou a ação anulatória do referido instrumento de cessão de direito, em seu desfavor, sob no 1054727- 82.2020.8.11.0041, que, inclusive teve o pedido de tutela de urgência deferido na data de 09/12/2020, para suspender os efeitos do negócio jurídico firmado entre as partes.

Dessa forma, considerando a oposição do agravado Arsênio Benedito Sardy (cedente) à cessão de direito que ensejou o pedido de substituição processual pelo agravante, realmente não há como deferi-lo, devendo aguardar o deslinde final da referida ação anulatória. (...).”

Por conseguinte, como no presente Agravo de Instrumento
a questão submetida à análise consiste na antecipação de tutela que reverteu a substituição processual na Ação de Reintegração de Posse e esse fato já está resolvido por colegiado, até mesmo com trânsito em julgado, ocorreu a perda do objeto deste Recurso, visto que já foi efetivada a prestação jurisdicional pretendida
. Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço do Recurso, uma vez que está prejudicado em decorrência da perda superveniente do objeto.” (id. 57542019 - Pág. 3/5 – grifo nosso)

Destarte, não há que se falar em necessidade de revogação da tutela de urgência concedida por este Juízo, na medida em que a situação tutelada por esta
(necessidade do autor não ser excluído da lide em trâmite perante a Comarca de Brasnorte/MT) foi objeto de apreciação pelo eg. TJMT, em duas ocasiões, e pelo Juízo de Brasnorte/MT, com trânsito em julgado, não havendo, assim, que se falar em necessidade de modificação da situação fático-jurídica estabelecida nos autos, ao que indefiro o pleito do id. 91668196.

Por fim, não verifico, nesta quadra processual, a necessidade de suspensão do feito para fins de regularização da representação processual do autor.

Logo, não cabe mais discussão a respeito da ilegitimidade ativa de Allyson Arsênio da Silva Sardy.

Em relação ao indeferimento do pedido de revogação da liminar que suspendeu os efeitos do Instrumento Particular de Cessão de Posse e outras Avenças e que consequentemente impediu a retificação do polo ativo no processo 128/2004, em trâmite na Comarca de Brasnorte, a decisão
deve ser mantida
, visto que está coberta pela preclusão, uma vez que o agravante não recorreu no tempo e modo adequados.

Contudo, no que tange à pretensão de suspensão do feito enquanto se discute a capacidade do agravado
Arsênio Benedito Sardy
,
deve ser deferida até que se providencie sua representação, já que
a liminar inicialmente foi concedida também com fundamento na ausência de capacidade do referido cedente (ora agravado), que não pode continuar na demanda sem curador. Desse modo, cumpre ao juízo de origem determinar as medidas pertinentes.

No tocante à justiça gratuita, a fotocópia da carteira de trabalho trazida pelo agravante demonstra que está desempregado desde agosto de 2016. E o veículo GM/OPALA, ano 1991, que, segundo consignado no
decisum
, está em seu nome,
contém
restrição.
Ademais,
o fato de ter supostamente pago R$250.000,00 pelo imóvel objeto da Ação não significa que tenha renda suficiente para arcar com as despesas judiciais, até porque não há prova alguma desse pagamento.

Nesse sentido, desta Câmara:

(...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DISCUSSÃO SOBRE A GRATUIDADE – ESPÓLIO - PATRIMÔNIO IMOBILIZADO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Observada a iliquidez do patrimônio do espólio, como forma de viabilizar o processamento do feito, a fim de garantir o acesso à justiça, é o caso de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.
(N.U 1001710-60.2020.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 20/05/2020, DJE de 22/05/2020).

Portanto, o agravante faz jus à gratuidade.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para confirmar a tutela recursal que deferiu o pedido de justiça gratuita e determinar a suspensão do processo até que seja regularizada a representação do agravado Arsênio Benedito Sardy.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022